Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703042-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDILENE APARECIDA BRAGA DIAS AGRAVADO: MARIO GOMES TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valdilene Aparecida Braga Dias contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida no cumprimento de sentença no 0707512-59.2021.8.07.0010, ID no 224104062. 2. A decisão destacou que “a adjudicação do bem, pela executada, deve observar o valor da avaliação, na forma do art. 876, caput e §5o, do CPC, não sendo possível autorizá-la mediante pagamento do valor de R$ 150.000,00 (inferior a 50% do valor de avaliação do imóvel)”. 3. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois ofertou metade do valor pleiteado pelo agravado no cumprimento de sentença, ou seja, R$ 150.000,00. Logo, faz jus à adjudicação do bem, o que deve conduzir ao cancelamento do leilão designado para ocorrer em 11/2/2025. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante argumenta, em suma, que a sua proposta para aquisição integral do imóvel corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor exigido pelo agravado no cumprimento de sentença, o que não foi considerado pela decisão recorrida. 9. Todavia, a decisão ponderou de maneira expressa que o imóvel foi avaliado em R$ 380.000,00 na fase de conhecimento, oportunidade em que ambas as partes manifestaram anuência. A sentença determinou a partilha do imóvel e a decisão de ID no 212687430 intimou a agravante para que manifestasse seu interesse pela adjudicação, mediante o pagamento da parte que é devida ao agravado. 10. A sentença consignou que o preço mínimo para a venda do imóvel em leilão, deveria observar o valor da avaliação (1o pregão) e poderia ser reduzido para valor não inferior a 70% (setenta por cento) da avaliação (R$ 266.000,00) no 2o pregão. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A decisão recorrida observou as normas pertinentes ao caso concreto, bem como aquilo que ficou consignado no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. O fato de o agravado ter atribuído ao cumprimento de sentença valor inferior ao de avaliação do imóvel não permite que deixem de ser observadas as disposições que constaram na sentença já transitada em julgado, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO